Tribunal: STF
Processo: Rcl 68206
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. RE 958.252 (TEMA 725). DECISÃO ASSENTADA NA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. PROCEDÊNCIA. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Banco BMG SA, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista 0100824-28.2016.5.01.0462, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e de descumprimento da Súmula Vinculante 10.



    Na Reclamação Trabalhista 0100824-28.2016.5.01.0462, proposta por Ângela Cordeiro Martins da Silva contra BANCO BMG S/A, GRUPO CRED REPRES. PROM. DE VENDAS LTDA, BANCO ITAÚ S/A e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, conforme acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, cujos trechos são abaixo transcritos:



    “(...)



    A autora pretende a reforma da sentença para que seja decretada a nulidade do contrato firmado com o 1º réu (Grupo Cred) e reconhecido o vínculo com o 2º réu (Banco BMG), em virtude da fraude na terceirização, com o enquadramento na condição de bancária, concessão dos benefícios previstos na norma coletiva da categoria, horas extraordinárias após a 6ª diária e 30ª semanal, adicional de 100% para as horas extras excedentes às duas primeiras, divisor 150, intervalo intrajornada, intervalo do artigo 384 da CLT, condenação solidária dos réus, honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais. Sucessivamente, requereu o enquadramento na categoria de financiária.



    (...)



    VÍNCULO DE EMPREGO



    A autora informou, na inicial, que foi admitida pelo 1º réu (Grupo Cred Representações e Promoções de Vendas), em 14.04.2014, na função de atendente, com ruptura contratual em 10.06.2015- já incluída a projeção do aviso-prévio- quando auferia R$ 939,27. Aduz que trabalhava na atividade-fim do 2º réu (Banco BMG), atuando exclusivamente nas operações de empréstimo de dinheiro e de financiamentos de bens (CDC) do Banco BMG, e em todas as operações à concessão de crédito pessoal, ou seja, típicas de bancários. Requereu o reconhecimento de vínculo com o 2º réu como bancária e, sucessivamente, financiária, bem como os benefícios e vantagens daí decorrentes, além da responsabilidade solidária dos reclamados por pertencerem ao mesmo grupo econômico.



    (...)  



    Deste modo, classificam-se como instituições financeiras os bancos comerciais, bancos de investimentos, sociedade de crédito e financiamento, caixas econômicas, sociedades de créditos imobiliários, associações de poupança e empréstimo, sociedades corretoras, sociedades distribuidoras de créditos e cooperativas de crédito.



    Com efeito, a Resolução nº 3.954 de 24.02.2011, que revogou a Resolução nº 3.110 de 31.07.2003, consolida as normas que tratam sobre a contratação de correspondentes bancários, dispondo que:



    (...)  



    De início cabe o destaque de que o 2º réu (Banco BMG) firmou contrato de correspondente bancário com a empresa "SNG CONSULTORIA LTDA" (ID ccd8631), que teve por objeto a prestação de serviços de correspondente bancário no País pela contratada (SNG CONSULTORIA), para o desempenho das seguintes atividades:



    (...)



    O 1º reclamado (Grupo Cred) trouxe aos autos o "Termo de Substabelecimento" firmado com o substabelecente "SNG CONSULTORIA LTDA", no ID 204f8a6, cujo objeto trata da "prestação de serviços de correspondentes no País pela substabelecente para o desempenho daquelas atividades acima reproduzidas".



    A cláusula segunda do referido Termo estabeleceu, ainda, que a substabelecente- SNG CONSULTORIA- concedeu autorização expressa ao 1º réu- Grupo Cred- para praticar atos e funções por ela desempenhadas, especificadas na cláusula acima reproduzida.



    Assim é que o 1º réu (Grupo Cred), que formalizou o contrato de trabalho da reclamante, passou a ter poderes para atuar como correspondente bancário.



    O 1º réu (Grupo Cred) apresentou apenas sua "4ª alteração contratual.." no ID 52b38dd, no qual não consta seu objeto social.



    De toda sorte, há que se ter em conta que no Direito do Trabalho prevalece o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Presentes os requisitos da relação de emprego, o vínculo se formará diretamente com o tomador dos serviços, pois nenhuma norma legal poderá desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos consolidados (CLT, art. 9º), ainda porque o princípio da proteção ao trabalhador está constitucionalmente garantido (CRFB - art. 7º) e se constitui como um dos fundamentos basilares da CRFB/88 (art. 1º).



    No caso, restou comprovado que as atividades exercidas pela reclamante, na função de atendente comercial, não estavam inseridas na atividade intermediária do 2º réu (Banco BMG), e sim em sua atividade preponderante, assim constatada pelo artigo 3º de seu contrato social de ID 6c6861f, como a "prática de todas as operações ativas, passivas e acessórias permitidas nas normas legais e regulamentares para o funcionamento dos bancos comerciais, dos bancos de investimento, inclusive câmbio, das sociedades de crédito, financiamento e investimento, das sociedades de arrendamento mercantil e das sociedades de crédito imobiliário através das respectivas carteiras."



    Outrossim, a produzida prova oral, mormente pelo depoimento da primeira testemunha ouvida, que trabalhou com a autora por três meses, revelou que ela estava subordinada juridicamente ao 2º réu (Banco BMG), ficando demonstrado que ela efetuava empréstimo consignado, e que aprovação era concluída pelos próprios funcionários, sendo certo que a principal função era a de oferecer os produtos do Itaú Bmg.



    Nota-se que a subordinação jurídica ao banco fica evidente, na medida em que as metas a serem cumpridas mensalmente eram determinadas pelo gerente do Itaú BMG por email. A tese defensiva de inexistir alçada para liberação de empréstimo caiu por terra, posto que, dependendo do cliente, tal procedimento era possível, o que ocorria por acesso ao sistema do reclamado (ItaúBMG).



    A mais que isso, o preposto do 2º réu (Banco BMG) foi enfático, em seu depoimento, quanto à possibilidade de o cliente obter empréstimo, inclusive, por telefone, o que se ajusta às atividades da autora, na condição de atendente, e se coaduna, portanto, à atividade preponderante do 2º reclamado.



    A testemunha da ré, na condição de gerente da loja, embora tenha confirmado a função de atendente da autora, prestou depoimento, no mínimo duvidoso, tendencioso a demonstrar situação peculiar da autora sem apresentar, todavia, motivo ponderoso para tanto. Salientou que, por todo o contrato de trabalho, ela permaneceu "...ao lado dos atendentes somente observando o trabalho", e que "..nesse período a autora não fez nenhum contato com cliente do grupo da primeira ré", o que não soa de todo crível que a empresa, pelo simples fato de a empregada estar em experiência, com a mesma onerosidade que qualquer empregado, não fosse destacada ao exercício das mesmas funções desenvolvidas pelos demais empregados na concessão de empréstimos, consentindo que apenas observasse o trabalho dos demais, o que destoa do conjunto probatório dos autos.



    Diante disso, sopesando os depoimentos das testemunhas, é de se conferir maior valor probante àquele prestado pela testemunha da autora, que trouxe fatos ajustados ao conjunto de provas dos autos, ao contrário do relato da testemunha da ré.



    Digno de registro é consignar o afastamento da Resolução do Banco Central, no presente caso, não possuindo o efeito pretendido pela defesa de demonstrar a terceirização lícita. Isso porque o acervo probatório dos autos foi robusto o suficiente a direcionar o correto enquadramento da autora como bancária, se considerado que as normas de cunho trabalhista incidem independentemente de vontade das partes.



    Assim, fica evidente que a atividade desenvolvida pela reclamante, mormente pela concessão de empréstimos em geral, concedidos pelo Banco BMG, está inserida na atividade precípua do tomador de serviços, porquanto fora contratada por uma empresa substabelecida, exercendo serviço integrado à dinâmica produtiva do segundo reclamado, o qual se beneficia da força de trabalho da empregada, caracterizando o que a doutrina moderna denomina de "subordinação estrutural", apto ao reconhecimento do vínculo de emprego.



    Nesses termos, a terceirização efetuada por meio de empresa interposta deve ser reconhecida como ilícita, pois não passou de mera intermediação de mão de obra, uma vez que a terceirização ocorreu em atividade-fim do reclamado.



    Constatada a ilegalidade da contratação da reclamante por empresa interposta, aplica-se o disposto na Súmula nº 331, item I, do TST, in verbis:



    "I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974)."



    Assim, deve ser reconhecido o vínculo de emprego da reclamante diretamente com o 2º réu - BANCO BMG S/A-, condenando-o a assinar a CTPS com admissão em 14.04.2014 e saída em 10.06.2015- como tal reconhecido em depoimento pessoal-, cuja função de atendente é de ser enquadrada como "pessoal de escritório", prevista na cláusula segunda, "b" da convenção coletiva de ID 591b0e3 e salário respectivo.



    O reclamante argumenta que:



    a) o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região reconheceu o vínculo de emprego entre as partes em razão apenas do exercício de atividade entendida como “finalística”, sem análise quanto à presença dos pressupostos contidos no artigo 3º da CLT.



    b) ao manter a decisão da Corte Regional, “o C. TST afastou a aplicação do quanto decidido pelo STF no julgamento do RE 958.252 e da ADPF 324/DF, pois a hipótese em exame envolve controvérsia sobre o reconhecimento de fraude trabalhista em razão de terceirização de atividade fim”.



    c) o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes “se insere na modalidade de contratação de correspondentes bancários, a qual é autorizada pelo Banco Central do Brasil”.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna pela procedência da reclamação, “com a consequente cassação da decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 01ª Região.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    O Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324 e o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), que assim dispõem:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 13. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 14. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiv) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xvi) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145–1161). Deveras, defensável à luz da teoria econômica até mesmo a terceirização dos Conselhos de Administração das companhias às chamadas Board Service Providers (BSPs) (BAINBRIDGE, Stephen M.; Henderson, M. Todd. “Boards-R-Us: Reconceptualizing Corporate Boards” (July 10, 2013). University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No. 646; UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper No. 13-11). 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. 17. A prova dos efeitos práticos da terceirização demanda pesquisas empíricas, submetidas aos rígidos procedimentos reconhecidos pela comunidade científica para desenho do projeto, coleta, codificação, análise de dados e, em especial, a realização de inferências causais mediante correta aplicação de ferramentas matemáticas, estatísticas e informáticas, evitando-se o enviesamento por omissão de variáveis (“omitted variable bias”). 18. A terceirização, segundo estudos empíricos criteriosos, longe de “precarizar”, “reificar” ou prejudicar os empregados, resulta em inegáveis benefícios aos trabalhadores em geral, como a redução do desemprego, diminuição do turnover, crescimento econômico e aumento de salários, permitindo a concretização de mandamentos constitucionais como “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”, “redução das desigualdades regionais e sociais” e a “busca do pleno emprego” (arts. 3º, III, e 170 CRFB). 19. A realidade brasileira, apurada em estudo específico, revela que “os trabalhadores das atividades de Segurança/vigilância recebem, em média, 5% a mais quando são terceirizados”, que “ocupações de alta qualificação e que necessitam de acúmulo de capital humano específico, como P&D [pesquisa e desenvolvimento] e TI [tecnologia da informação], pagam salários maiores aos terceirizados”, bem como afirmou ser “possível que [em] serviços nos quais os salários dos terceirizados são menores, o nível do emprego seja maior exatamente porque o ‘preço’ (salário) é menor” (ZYLBERSTAJN, Hélio et alii. “Diferencial de salários da mão de obra terceirizada no Brasil”. In: CMICRO - Nº32, Working Paper Series, 07 de agosto de 2015, FGV-EESP). 20. A teoria econômica, à luz dessas constatações empíricas, vaticina que, verbis: “Quando a terceirização permite às firmas produzir com menos custos, a competição entre firmas que terceirizam diminuirá os preços dos seus produtos. (...) consumidores terão mais dinheiro para gastar com outros bens, o que ajudará empregos em outras indústrias” (TAYLOR, Timothy. “In Defense of Outsourcing”. In: 25 Cato J. 367 2005. p. 371). 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. (STF,RE 958252, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199  DIVULG 12.09.2019  PUBLIC 13.09.2019, grifo nosso)



    Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    De acordo com a ADPF 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    Quando do julgamento do RE 958252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática